Tribunal: TJDFT
Processo: 0713914-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713914-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria Helena Prill Agravado: Paulo Seabra de Noronha D e c i s ã o Trata-se de denominado “pedido de reconsideração” manejado por Maria Helena Prill contra o acórdão (Id. 27842013) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora recorrente. Alega a requerente, em síntese, que o acórdão impugnado não levou em consideração a necessidade de nova avaliação do bem imóvel em questão, uma vez que estão presentes os pressupostos estabelecidos no art. 873, incisos II e III, do CPC. Nesse contexto, requer a reconsideração do acórdão referido no Id. 27842013 para que seja provido o agravo de instrumento interposto pela ora recorrente. É a breve exposição. Decido. O cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender, interromper ou modificar a eficácia do acórdão a ser “reconsiderado”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. No caso, a requerente reitera as razões previamente articuladas nas razões do agravo de instrumento. No entanto, o referido recurso já foi submetido a julgamento definitivo pelo órgão colegiado competente, ocasião em que a Egrégia Terceira Turma Cível negou provimento ao recurso. Diante desse contexto, é logicamente impossível que este Relator, por meio de decisão monocrática, proceda à modificação do aludido acórdão constituído por meio de julgamento colegiado. Em verdade, a irresignação manifestada pela recorrente deve ser promovida por meio de eventual recurso admissível para a hipótese. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de reconsideração. À zelosa secretaria da 3a Turma Cível para que, após o transcurso do prazo para a impugnação do acórdão referido no Id. 27842013, cuja fluência não foi suspensa nem interrompida pelo requerimento ora examinado, certifique a preclusão e proceda ao arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Brasília–DF, 3 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator